Tribunal: TJMT
Processo: 1003281-72.2022.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003281-72.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO MATHIAS DE CAMARGO - CPF: 041.663.621-78 (RECORRENTE), GABRIEL ALICE MARTINS COSTA VELHO - CPF: 047.660.991-76 (ADVOGADO), THAMIRES FERREIRA CORREA - CPF: 112.621.636-41 (RECORRENTE), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1003281-72.2022.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente(S):

Expresso Itamarati S.A.

Recorrido(s):

Renato Mathias de Camargo e Thamires Ferreira Correa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta:
108

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – LINHA CANCELADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA VIAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a reclamada ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 775,02 (setecentos e setenta e cinco reais e dois centavos), bem como R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores.

2.

Os reclamantes ingressaram com a demanda sob a alegação de que adquiriram duas passagens de ônibus junto à requerida com saída prevista para as 19h45min do dia 03/03/2022 da cidade de Sorriso/MT e chegada às 02h30min do dia 04/03/2022 em Cuiabá/MT, de onde embarcariam em um voo para o Rio de Janeiro/RJ, às 05h00min do dia 04/03/2022.

3.

Ocorre que, no dia da viagem, foram informados de que a linha havia sido cancelada e por isso a empresa ré não realizaria o transporte dos autores. Diante disso, adquiriram às pressas duas passagens em outra empresa, porém não chegaram a tempo do embarque aéreo, o que ocasionou danos de esfera moral e material.

4.

A recorrente sustenta que juntou na lide diversas passagens rodoviárias eletrônicas que foram adquiridas e utilizadas por outros passageiros, os quais viajaram normalmente. Defende que não se tratam de provas unilaterais, e que os recorridos só não embarcaram pois não estavam presentes no terminal rodoviário no momento da partida.

5.

Alega que 20 (vinte) passageiros embarcaram na cidade de Sorriso/MT e 28 (vinte e oito) em Lucas do Rio Verde. Assevera que os autores optaram por viajar com empresa diversa que possui linha direta entre Sorriso e Cuiabá, e que essa passagem foi adquirida às 21h19min, quase 2 (duas) horas depois da partida do ônibus da recorrente.

6.

Pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, por entender que a quantia não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Conquanto a empresa reclamada alegue que a viagem de ônibus ocorreu normalmente, não juntou aos autos documentos que pudessem comprovar essa arguição, pois, embora tenha juntado a aquisição de outras passagens do mesmo trecho por terceiros, não há na lide comprovante do itinerário supostamente realizado, relatório tacógrafo, comprovação de pagamento de pedágio ou qualquer outra prova que pudesse chancelar aquelas unilaterais acostadas.

8.

Salienta-se que as telas de sistema juntadas pela recorrente não possuem, isoladamente, força probatória suficiente para desconstituir os documentos anexados pelos autores e sua narrativa. Desse modo,

não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

9.

Portanto, a conclusão a que se chega é que os recorridos suportaram muito mais do que meros dissabores ou aborrecimentos, de modo que a sentença recorrida não comporta reforma.

10.

Configurado o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto adequada às exigências do caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022